Tribunal: TJBA
Processo: 8127516-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8127516-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADILTON GOMES DOS SANTOS

Advogado(s): VITOR SILVA SOUSA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). INCLUSÃO DE DÉBITO PRESCRITO. LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo Banco Central do Brasil, e de indenização por danos morais decorrentes da suposta inscrição indevida realizada por instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de informações relativas a dívida prescrita no SCR caracteriza ato ilícito passível de exclusão; e (ii) estabelecer se tal registro, por si só, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), nos termos da Resolução CMN nº 4.571/2017, tem natureza informativa e visa subsidiar a supervisão do risco de crédito pelo Banco Central do Brasil, não se equiparando a cadastros de inadimplência como SPC ou Serasa.

4. As instituições financeiras são legalmente obrigadas a fornecer informações ao SCR, inclusive sobre operações de crédito inadimplidas, conforme disposto na Resolução CMN nº 5.037/2022 e na Lei Complementar nº 105/2001.

5. A inserção de dados no SCR referentes a dívida prescrita não configura, por si só, ilicitude, pois não implica publicidade restritiva ou negativa análoga aos cadastros de proteção ao crédito.

6. O reconhecimento da prescrição impede apenas a cobrança judicial da dívida e sua inclusão em cadastros restritivos de crédito, não afetando o direito à sua inscrição em sistemas informativos como o SCR.

7. Não restando demonstrado qualquer prejuízo concreto decorrente do registro no SCR, é incabível a indenização por danos morais, cuja caracterização exige prova do abalo efetivo ou ofensa à honra do consumidor.

8. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece a legalidade da inscrição de dívidas prescritas no SCR, desde que cumpridos os requisitos normativos e inexistente publicidade negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1.
A inclusão de informações sobre dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central é lícita, desde que observada a regulamentação vigente. 2.
O registro de dívida prescrita no SCR não se equipara a inscrição em cadastros de inadimplência e, por si só, não enseja dano moral. 3.
A finalidade do SCR é informativa e voltada à supervisão do risco de crédito, não havendo obrigação de exclusão de dados de dívida prescrita, tampouco direito à reparação moral na ausência de prejuízo demonstrado.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CMN nº 4.571/2017, art. 4º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 4º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; CPC, art. 85, § 11; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8033041-95.2023.8.05.0001, Rel. Des. Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, j. 17.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8053218-80.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 06.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8111227-35.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
ADILTON GOMES DOS SANTOS
e como apelada

DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO S/A

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça